Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600508-28.2020.6.16.0102
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
11/11/2021
Número: 0600508-28.2020.6.16.0102

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 07/06/2021
Processo referência: 0600508-28.2020.6.16.0102
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600508-
28.2020.6.16.0102 que, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019, diante do
conjunto da análise da prestação de contas e assim, por entender estarem presentes falhas graves
que comprometem a regularidade e a confiabilidade das contas, julgou desaprovadas as contas de
campanha das Eleições 2020 apresentada pelo Partido dos Trabalhadores - PT do município de
Mandaguaçu/PR, através de seus dirigentes partidários responsáveis Phaber Matheus Braz
Barreiros e Antonio Roberto Casare. Com fundamento no artigo 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019, o valor aplicado irregularmente dos recursos recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), R$ 12.864,09 (doze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e
nove centavos), devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU), no prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado da decisão, devendo o
comprovante ser juntado aos autos, sob pena de encaminhamento dos autos à representação da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. Ainda, determinou a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os
requerentes por abuso do poder econômico, nos termos do art. 74, §5º da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
pelo Partido dos Trabalhadores - PT (Diretório Municipal de Mandaguaçu/PR), desaprovadas em
razão de: atraso no envio dos relatórios financeiros enviados à justiça eleitoral; divergências entre
as informações relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, porém, na oportunidade prevista em lei, os recorrentes
deixaram de apresentar as devidas correções mediante prestação de contas retificadora,
prevalecendo as inconsistências que por si enseja ressalvas das contas; o partido político não
destinou o valor mínimo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, relativo à cota
de gênero, contrariando a decisão proferida na consulta TSE nº 0600252-18 e §§ 4º e 5º do art. 17
da Res. TSE nº 23607/2019. Diante da irregularidade, a desaprovação das contas é a medida que se
impõe. Em análise aos autos, verifica-se no Extrato da Prestação de Contas Final que o órgão
partidário recebeu o valor de R$ 62.213,64 de recursos do FEFC. Desse montante, foram
repassados apenas R$ 5.800,00 às candidatas, sendo constatado no Demonstrativo de Doações
Efetuadas a Candidatos/Partidos em ID 82798558. Vale destacar que, 30% dos recursos recebidos
do Fundo Público, equivalem a R$ 18.664,09,apresentando assim, uma diferença de R$ 12.864,09,
valor este não destinado nas campanhas de suas candidatas, portanto, valor aplicado
irregularmente).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DOS TRABALHADORES
DE MANDAGUACU (RECORRENTE)
NELSON MERLINI (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO CASARE (RECORRENTE)
NELSON MERLINI (ADVOGADO)
PHABER MATHEUS BRAZ BARREIROS (RECORRENTE)
NELSON MERLINI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42790
298
10/11/2021 16:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.922

RECURSO ELEITORAL 0600508-28.2020.6.16.0102 – Mandaguaçu – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DOS TRABALHADORES DE
MANDAGUACU
ADVOGADO: NELSON MERLINI - OAB/PR0011880
RECORRENTE: ANTONIO ROBERTO CASARE
ADVOGADO: NELSON MERLINI - OAB/PR0011880
RECORRENTE: PHABER MATHEUS BRAZ BARREIROS
ADVOGADO: NELSON MERLINI - OAB/PR0011880
RECORRIDO: JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
P A R T I D O . Ó R G Ã O M U N I C I P A L .
E X T R A T O S
B A N C Á R I O S .
ENCAMINHAMENTO DOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE
A F E R I Ç Ã O D A M O V I M E N T A Ç Ã O
FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS RELATIVOS A
CONTAS BANCÁRIAS INFORMADAS NA
P R E S T A Ç Ã O
D E
C O N T A S .
I R R E G U L A R I D A D E . F A L T A D E
DESTINAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA RELATIVO À COTA DE
GÊNERO. IRREGULARIDADE GRAVE.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO
MONTANTE AO TESOURO NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO.

1. A não apresentação de extratos
bancários relativos a todo o período sob
análise é irregularidade que não conduz
necessariamente à desaprovação das
contas se estiverem disponíveis extratos
eletrônicos encaminhados à Justiça
Eleitoral pela instituição financeira, de modo
que seja viabilizada a análise da
Num. 42790298 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:09:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016090740700000041765819
Número do documento: 21111016090740700000041765819

movimentação financeira.

2. O partido deve observar a aplicação de
30% referente aos recursos do FEFC para
aplicação em candidaturas femininas, em
todas as suas esferas, de forma
independente.

3. A utilização indevida dos recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, no caso do não atendimento do
p e r c e n t u a l m í n i m o d e s t i n a d o à s
candidaturas femininas, implica devolução
ao Tesouro Nacional dos valores cuja
aplicação não tenha sido comprovada, nos
termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Res. TSE
23.607/2019.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido apenas para reduzir o montante a
ser recolhido ao Tesouro Nacional. Contas
desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do Diretório Municipal do
Partido dos Trabalhadores de Mandaguaçu nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id.
36006366), ao fundamento de não destinação do percentual mínimo de 30% dos recursos do
FEFC para candidaturas femininas, bem como de divergências entre a movimentação financeira
declarada e a registrada nos extratos eletrônicos.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 36007066), aduzindo, em síntese, que: i)
eventual descumprimento do percentual de aplicação de recursos financeiros nas candidaturas
femininas não é de responsabilidade do Diretório Municipal, uma vez que lhe coube apenas a
gestão dos repasses efetuados diretamente pelo Diretório Estadual; ii) eventuais inconformidades
nas informações relativas a à movimentação financeira é sanável pelos extratos bancários que
acompanham o recurso.

Num. 42790298 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:09:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016090740700000041765819
Número do documento: 21111016090740700000041765819

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 37599516).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 19/05/2021
(id. 36006716), quarta-feira, e as razões foram protocoladas em 24/05/2021, segunda-feira (id.
36007066).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que a agremiação teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a
avaliar de forma individualizada:

a) ausência de extratos bancários abrangendo todo o período de campanha,
divergência entre as contas informadas no SPCE e os extratos eletrônicos enviados pelas
instituições bancárias, e divergência entre as informações de movimentações registradas no
SPCE e as constantes nos extratos eletrônicos.

Sobre tais inconsistências, o juízo asseverou o seguinte:

Devidamente intimado, os requerentes apresentaram manifestação de ID 85089966, deixando
de apresentar os extratos bancários abrangendo todo o período de campanha das cinco contas
bancárias identificadas nos Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE WEB. Diante da
ausência dos extratos bancários, as divergências indicadas no Relatório de Diligências não
foram esclarecidas.
(...)
Nos termos do art. art. 53, inciso II, “a” da Resolução TSE nº 23.607/2019, é dever do prestador
de contas a apresentação do extrato bancário de todo o período de campanha eleitoral e de
todas as contas bancárias abertas, para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização na
movimentação financeira. Os extratos bancários são peças obrigatórias da Prestação de Contas
de Campanha.
(...)
Ademais, o fato da ausência dos extratos bancários contemplando todo o período de campanha,
impossibilita a fiscalização para averiguação da verdadeira destinação e movimentação dos
recursos recebidos do FUNDO PÚBLICO (Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC) e de outras origens, conforme depreende-se no extrato da Prestação de Contas (ID
82798649), pois, frustra a fidedignidade e a transparência das contas. Constituindo motivo para
Num. 42790298 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:09:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016090740700000041765819
Número do documento: 21111016090740700000041765819

a desaprovação das contas.
(...)
Trata-se de falha grave diante das irregularidades apresentadas, uma vez que o objetivo das
exigências legais (art. 53, l, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.607/2019), é garantir a atividade
fiscalizatória na verificação de gastos eleitorais, omissão de despesas, divergências na
movimentação financeira da prestação de contas com os extratos bancários.
(...)

Junto a suas razões, o recorrente apresentou extratos bancários (id's 36007116,
36007166 e 36007216), afirmando que trazem "as informações exigidas pela análise".

Na ficha de qualificação da prestação de contas final (id. 35999166), informou a
existência das seguintes contas bancárias:

De plano, é de se ressaltar que, nos termos dos precedentes estabelecidos por este
Tribunal, nos processos de prestação de contas não é a admitida a juntada de documentos após
a emissão do parecer conclusivo (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 0600458-
03.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO nº59.279. Publicado no DJE de 28/07/2021, Relator Des. Vitor
Roberto Silva).

Ocorre que os extratos bancários juntados em grau de recurso contém as mesmas
informações dos extratos juntados anteriormente, quando da manifestação do prestador
relativamente ao relatório de diligências (id's 36005816, 36005866 e 36005916).

Igualmente, verificou-se que estão disponíveis os extratos eletrônicos das contas
811-4, 812-2 e 810-6, encaminhados à Justiça Eleitoral pela instituição bancária.

Assim, a afirmação consignada em sentença segundo a qual o recorrente teria
deixado de apresentar os extratos bancários abrangendo todo o período de campanha não está
inteiramente de acordo com as informações que se extraem da análise dos autos.

Ademais, o entendimento estabelecido por este Tribunal é no sentido de que a não
apresentação dos extratos bancários pelo prestador de contas é irregularidade que não conduz
necessariamente à desaprovação das contas, desde que presentes os extratos eletrônicos no
sistema SPCE, e estes possibilitem a análise da movimentação financeira. Nesse sentido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO. CAUSA APTA A RECEBER IMEDIATO JULGAMENTO. RECEBIMENTO DE
DOAÇÃO PESSOA SEM CAPACIDADE ECONÔMICA, BENEFICIÁRIA DE PROGRAMA
GOVERNAMENTAL. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA
Num. 42790298 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:09:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016090740700000041765819
Número do documento: 21111016090740700000041765819

BANCÁRIA DE CAMPANHA. EXTRATOS QUE, DIANTE DO ATRASO DA ABERTURA, NÃO
CONTEMPLARAM TODO O PERÍODO DE CAMPANHA. ENCAMINHAMENTO DOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS ANTES DA ABERTURA DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
(...)
4. Conforme precedentes desta Corte, embora o candidato prestador não tenha apresentado
extratos bancários das contas englobando todo o período de campanha, tal irregularidade pode
ser suprida por meio dos extratos bancários disponibilizados no SPCE pelas instituições
bancárias.
(...)
[TRE-PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600266-56.2020.6.16.0074, Ac. n 59189, Rel. VITOR
ROBERTO SILVA, Publicado no DJE em 16/07/2021]

Conquanto em sentença tenha sido consignado que a ausência dos extratos
bancários impossibilita a fiscalização da movimentação financeira, tem-se que a existência dos
extratos eletrônicos possibilitou inclusive os "batimentos" entre as informações neles constantes e
as registradas no SPCE. De outra forma, não teria o juízo glosado as divergências apontadas
entre informações de receitas e despesas constantes nos extratos e as informações registradas
na prestação de contas:

Num. 42790298 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:09:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016090740700000041765819
Número do documento: 21111016090740700000041765819

Ocorre, porém, que tais irregularidades não persistem, uma vez que, na sua
resposta ao relatório de diligências, o prestador juntou recibos eleitorais de doações relativos às
receitas supra referidas (id's 36005666, 36005716 e 36005766). Ademais, as receitas foram
devidamente informadas no demonstrativo de receitas financeiras que integrou a prestação de
contas final (id. 35999216), bem como estão registradas nos extratos eletrônicos e nos extratos
juntados pelo prestador nos id's 36005816, 36005866 e 36005916.

O mesmo ocorre com a despesa de R$ 60,00, que se encontra registrada nos
extratos eletrônicos, nos extratos juntados no id 36005866, e na prestação de contas no
demonstrativo de id. 35998816.

Tais informações se encontravam disponíveis nos autos junto à prestação de contas
Num. 42790298 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:09:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016090740700000041765819
Número do documento: 21111016090740700000041765819

final e à manifestação em resposta ao relatório de diligências, de modo que uma análise mais
minuciosa das críticas automáticas no sistema face aos documentos existentes nos autos
bastaria para afastar as irregularidades neste ponto.

A irregularidade permanece, contudo, em relação à c/c 809-2, cuja existência foi
informada pelo prestador de contas quando da apresentação da prestação de contas final, mas
da qual não se tem extratos eletrônicos disponíveis no sistema nem extratos bancários juntados
pelo partido. Quanto a tal apontamento não houve qualquer manifestação ou esclarecimento, de
modo que persiste a irregularidade de natureza grave no ponto, uma vez que a indicação de
existência de uma conta bancária sem as necessárias comprovações relativas à sua
movimentação comprometem a confiabilidade da prestação de contas e inviabilizam sua
fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Da mesma forma, o sistema apontou a existência de duas contas correntes no
Banco do Brasil (ag. 773, contas 59986 e 130133). Em relação à primeira, o sistema traz a
informação de que fora encerrada em 31/01/2002, de modo que nada há a apontar quanto a ela.
Quanto à conta 130133, contudo, não há informação quanto a seu encerramento e o prestador
de contas nada informou a respeito, ainda que instado especificamente a fazê-lo. Igualmente, tal
divergência de informações e a ausência de qualquer comprovação quanto à movimentação de
tais contas, ou mesmo de qualquer esclarecimento do partido sobre elas, maculam a prestação
de contas e atentam contra a sua confiabilidade, constituindo grave irregularidade.

b) Não aplicação do percentual mínimo de 30% dos recursos do FEFC nas
candidaturas femininas.

Segundo consignado em sentença:

No tocante à obrigatoriedade constante no art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
devidamente intimados do Relatório de Diligência, os requerentes não comprovaram o
cumprimento das exigências legais.
É indiscutível o dever de garantir o percentual mínimo de candidaturas por gênero, que visa de
sobremaneira, a participação feminina no cenário político e, consequentemente a destinação no
mínimo 30% (trinta por cento) do montante recebido do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para aplicação nas campanhas das candidatas do órgão partidário. Diante
da irregularidade, a desaprovação das contas é a medida que se impõe.
(...)
Em análise aos autos, verifica-se no Extrato da Prestação de Contas Final (ID 82798649) que o
órgão partidário recebeu o valor de R$ 62.213,64 (sessenta e dois mil e duzentos e treze reais e
sessenta e quatro centavos) de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC. Desse montante, foram repassados apenas R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) às
candidatas, sendo constatado no Demonstrativo de Doações Efetuadas a Candidatos/Partidos
em ID 82798558.
Vale destacar que, 30% (trinta por cento) dos recursos recebidos do Fundo Público, equivalem a
R$ 18.664,09 (dezoito mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e nove centavos),
apresentando assim, uma diferença de R$ 12.864,09 (doze mil e oitocentos e sessenta e quatro
reais e nove centavos), valor este não destinado nas campanhas de suas candidatas, portanto,
valor aplicado irregularmente.
Precisamente diante das disposições legais, não se deve atribuir o tratamento de hipótese de
matéria interna corporis dos partidos políticos. A aplicação do mínimo 30% (trinta por cento) do
Num. 42790298 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:09:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016090740700000041765819
Número do documento: 21111016090740700000041765819

montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) reservado para a cota de
gênero é uma obrigação.
(...)
No entanto, as alegações constantes na manifestação de ID 85089966 não são suficientes para
sanar a irregularidade apontada no Relatório de Diligência item 09, ausentes de justificativas e
comprovações.
No tocante ao uso irregular dos recursos do Fundo Público, o valor de R$ 12.864,09 (doze mil e
oitocentos e sessenta e quatro reais e nove centavos), deve ser recolhido ao Tesouro Nacional
pelos requerentes, nos termos do art. 17, §9º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Conclui-se que trata-se de falha grave, diante do emprego irregular dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC), uma vez que o objetivo dos dispositivos
destacados é garantir a participação feminina no cenário político. Desta forma, conforme
entendimento jurisprudencial pacificado, as contas deverão ser desaprovadas.

Em sua razões o recorrente alega que nos extratos bancários que acompanham o
recurso (id's 36007116, 36007166 e 36007216), verifica-se que "os valores repassados
diretamente pela Direção Estadual somam o valor de R$ 14.426,82, e não somente o valor de R$
5.800,00 conforme se infere da análise das contas descritas na sentença".

Aduz que eventual irregularidade no tocante ao descumprimento do percentual de
30% não é de responsabilidade do órgão partidário local, cuja responsabilidade se resumia na
gestão dos recursos repassados pelo Diretório Estadual.

Por fim, sustenta que além das repasses efetuados diretamente às candidatas, os
recursos da conta exclusiva foram utilizados para pagamentos de despesas relacionadas às
candidaturas femininas.

Pois bem.

A Resolução TSE nº 23.607/2019 regula a questão da seguinte forma:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos
políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
(...)
§ 4º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para aplicação nas campanhas de
suas candidatas.
§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve ser aplicado no financiamento
das campanhas de candidatas na mesma proporção.
§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser aplicada pela
candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas, sendo ilícito o seu
emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas masculinas.
Num. 42790298 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:09:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016090740700000041765819
Número do documento: 21111016090740700000041765819

§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao
custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos regulares dos recursos
provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os casos, haja benefício para campanhas
femininas.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas
(FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese de desvio de finalidade,
sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, sem
prejuízo das demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas neste
artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o
repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida
dos recursos que houver utilizado.

O que se percebe da leitura dos dispositivos transcritos é que o repasse dos
recursos do FEFC depende da existência de "candidatura própria ou em coligação na
circunscrição". A decorrência lógica é que o órgão partidário circunscricional - no caso, o diretório
municipal do PT de Mandaguaçu - que receba os referidos recursos deve observar as
disposições legais e regulamentares atinentes a esse Fundo.

Entre tais disposições está a obrigatoriedade de destinação de 30% do montante
recebido para aplicação nas campanhas de suas candidatas, percentual que deve ser apurado
na circunscrição, uma vez que seu repasse é vinculado à existência de candidatura própria ou
em coligação.

É de se recordar, ainda, a disposição do art. 30 da Lei nº 9.096/95, que prevê que
os partidos políticos, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, devem manter
escrituração contábil que permita o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de
suas despesas.

No caso, está-se diante de um caso no qual a receita e a despesa são vinculadas a
uma finalidade específica.

O diretório municipal só recebeu tais recursos porque lançou candidatos, e,
portanto, deve cumprir o percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas, às quais se deve
destinar, no mínimo, 30% dos recursos do FEFC.

"No mínimo" porque, conforme já consignou o Tribunal Superior Eleitoral na
Consulta nº 0600252-18/DF, em aplicação analógica do quanto decidido pelo Supremo Tribunal
Federal na ADI 5617/DF, havendo percentual maior de candidaturas femininas, o mínimo de
recursos alocados deve seguir a mesma proporção. Tal entendimento foi plasmado no art. 17, §
5º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Como foi consignado na sentença, este Tribunal já se debruçou sobre questão
semelhante, ocasião em que decidiu o seguinte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO POLÍTICO. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS PARCIAIS E FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. INADIMPLÊNCIA REFERENTE AO 2º TURNO. AUSÊNCIA DE 2º TURNO
Num. 42790298 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:09:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016090740700000041765819
Número do documento: 21111016090740700000041765819

NA ESFERA PARTIDÁRIA ESTADUAL. IRREGULARIDADE AFASTADA. DOAÇÕES
FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10. DEPÓSITO IDENTIFICADO.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS NO PRAZO PREVISTO. FALTA DE DESTINAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA RELATIVO À COTA DE GÊNERO.
IRREGULARIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE AO
TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.
(...)
9. O partido deve observar a aplicação de 30% referente aos recursos do FEFC para
aplicação em candidaturas femininas, em todas as suas esferas, de forma independente.
O repasse de recursos do FEFC realizado pelos Diretório Nacional às candidatas não
desobriga o órgão estadual quanto ao direcionamento de recursos da mesma natureza, já
que se tratam de rubricas independentes. Consulta TSE nº 0600252-18.
10. A utilização indevida dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, relativos à cota de gênero que não foram aplicados, no total de R$ 65.437,50,
implica a sua devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, §§ 1º e 2º da Res.-
TSE 23.553/2017.
11. Desaprovação das contas e determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
[TRE-PR. REl 06003310-82, Ac. nº 56.202, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicado no DJE em
17/08/2020; não destacado no original]

Conquanto tal precedente se refira à Resolução TSE nº 23.553/2017, é de se
observar que o art. 19, § 3º, da dita Resolução foi reproduzido no já citado art. 17, § 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, de modo que o entendimento então esposado aplica-se
perfeitamente ao caso dos autos.

No caso, apurou-se o recebimento de um total de R$ 62.213,64 de recursos do
FEFC, divididos entre as contas correntes exclusivas: c/c 300000811-4, para movimentação de
recursos destinados às candidaturas masculinas, e c/c 300000812-2, para movimentação de
recursos destinados às candidaturas femininas. Assim, 30% de tais recursos correspondem a R$
18.664,09.

Na conta 300000812-2 verificou-se um total de créditos no valor de R$ 14.588,75, o
que corresponde a 23,45% do valor total de recursos do FEFC disponibilizados ao órgão
partidário.

Ocorre que a mera separação dos valores oriundos do FEFC em contas exclusivas
não basta para a efetiva comprovação da aplicação do percentual mínimo dos recursos (e nem
assim o percentual estaria atendido).

Em sua prestação de contas, o órgão partidário registrou o valor total de R$
5.800,00 em doações efetuadas às candidatas do partido, indicando que os recursos foram
oriundos da conta nº 300000812-2 (id. 35999466).

É certo, contudo, que o repasse direto dos recursos não é a única forma de
aplicação do percentual destinado às campanhas femininas, uma vez que é possível o
pagamento direto de despesas relacionadas com tal campanha. Nesse sentido, este Tribunal já
decidiu o seguinte:

Num. 42790298 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:09:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016090740700000041765819
Número do documento: 21111016090740700000041765819

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO
POLÍTICO. FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÕES
APRESENTADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
IRREGULARIDADE QUE NÃO OBSTA A FISCALIZAÇÃO. 13 DIAS DE ATRASO.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DO RELATÓRIO FINANCEIRO EM RELAÇÃO A UMA
DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO FINAL. NÃO COMPROVAÇÃO
PARCIAL DE GASTOS PAGOS COM RECURSOS DO FEFC. NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. RES.-TSE 23.553/2017, ART. 82, §§
1º E 2º. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC NAS CAMPANHAS FEMININAS. GASTO
FORMALMENTE COMPROVADO. DESAPROVAÇÃO EM RAZÃO DA NÃO COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL DE GASTO PARCIAL COM O FEFC. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
5. A utilização de recursos do FEFC nas campanhas femininas é comprovada não apenas
pelo repasse direto de doação às candidatas, mas também mediante assunção de custos
de propaganda pelo partido, pagos com recursos do FEFC, destinados às campanhas das
mulheres.
6. O recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
sem a devida comprovação de gastos durante a campanha enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 81, §§ 1º e 2º da Res.-TSE 23.553/2017.
(...)
[TRE-PR. PC n 0603900-59.2018.6.16.0000, Ac. n. 55878, Rel. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, Publicado no DJ em 14/02/2020; não destacado no original]

Da mesma forma, a Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Em suas razões, o recorrente limitou-se a indicar genericamente que além dos
repasses diretos às candidatas, demais despesas relacionadas às suas candidaturas foram
Num. 42790298 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:09:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016090740700000041765819
Número do documento: 21111016090740700000041765819

saldadas com recursos da conta específica do FEFC.

Com efeito, nos relatórios de despesas estão registradas variadas despesas com a
indicação de que os recursos para pagamento são provenientes da conta corrente nº 300000812-
2 (id. 35998816).

Contudo, na descrição de tais despesas não há nenhuma indicação ou
especificação quanto à sua aplicação à campanha feminina, razão pela qual os documentos de
comprovação de despesas assumem grande importância, uma vez que deveriam conter tais
informações de maneira pormenorizada.

O recorrente não fez remissão a nenhum desses documentos, resumindo-se a,
como já referido, alegar que as despesas referem-se a aplicação do percentual de 30%.

Ao compulsar os autos, entretanto, e analisar os documentos de despesas juntados
na prestação de contas final (id's 35999916 a 36003916) verifica-se uma miríade de recibos de
prestação de serviços para a "campanha eleitoral de 2020", nos quais figura como contratante o
candidato a prefeito Romulo Ceccon Barreiros, não havendo quaisquer referências específicas às
demais candidaturas, notadamente das candidatas do partido.

Há diversos outros documentos relativos a despesas com propaganda, produção
audiovisual, contador, advogado, impulsionamento, etc, mas os únicos documentos encontrados
nos autos que apresentam uma descrição detalhada que indica a aplicação dos recursos nas
candidaturas femininas são as Notas Fiscais ns. 907 (id. 36000366) e 688 (id. 36000516),
relativas a material gráfico de campanha e nas quais há a especificação de confecção de
determinada quantidade de "santinhos" para cada candidata.

Feita a proporção, chega-se aos valores de R$ 1.080,00 (NF 907) e R$ 648,00 (NF
688) relativos aos santinhos destinados às candidatas descritas nas notas.

Somando-se tais valores aos R$ 5.800,00 repassados diretamente às candidatas,
chega-se ao valor de R$ 7.528,00 de recursos do FEFC cuja aplicação às candidaturas femininas
foi adequadamente comprovada.

Ao subtrair tal valor dos R$ 18.664,09 que deveriam ter sido aplicados na campanha
feminina, chega-se ao total de R$ 11.136,09 de recursos do FEFC cuja aplicação ao fim
específico de financiamento de candidaturas femininas não foi devidamente comprovada. Os
demais documentos de despesas juntados aos autos não contém descrição e pormenorização
necessária para que se chegue à conclusão de que efetivamente aquelas despesas, ou parte
delas, tenham sido destinadas às candidatas do partido.

O recorrente foi intimado a se manifestar quanto ao relatório de diligências, o que
efetivamente fez (id. 36005616), limitando-se a declarar que "o rateio referente aos recursos
recebidos via FEFC segundo os cálculos efetuados a época da distribuição atenderam aos
quesitos estabelecidos na legislação, no entanto o Partido estará efetuando um nova verificação
junto aos referidos cálculos á época efetuados visando se for o caso o envio de uma Prestação
de Contas retificadora". Sua manifestação não foi acompanhada de novos documentos de
despesas ou, sequer, notas explicativas relativas a este ponto e que trouxessem ao menos algum
indício de os recursos terem sido efetivamente aplicados à sua finalidade.

Num. 42790298 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:09:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016090740700000041765819
Número do documento: 21111016090740700000041765819

Conclui-se que não houve comprovação idônea da aplicação do valor de R$
11.136,09 oriundos do FEFC às campanhas das candidatas do partido, o que constitui
irregularidade grave que conduz à desaprovação das contas e, nos termos do art. 79, § 1º, da
Res. TSE nº 23.607/2019, implica a devolução do referido valor ao Tesouro Nacional.

Anota-se que, conquanto não haja no Recurso pedido expresso para redução do
valor a ser recolhido, pode-se extrair essa pretensão do pedido de reforma, que inclui o total
afastamento da devolução, consoante o § 2º do artigo 322 do CPC, segundo o qual "A
interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé".

Em decorrência, dada a gravidade das irregularidades descritas nos itens "a" e "b",
que constituem falhas que comprometem a regularidade das contas, é o caso de manter a sua
desaprovação, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 11.136,09,
mantendo a desaprovação das contas do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de
Mandaguaçu.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600508-28.2020.6.16.0102 - Mandaguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL
PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MANDAGUACU, ANTONIO ROBERTO CASARE,
PHABER MATHEUS BRAZ BARREIROS - Advogado dos(a) RECORRENTES: NELSON
MERLINI - PR0011880 - RECORRIDO: JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU
PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Num. 42790298 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:09:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016090740700000041765819
Número do documento: 21111016090740700000041765819

Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Ausência justificada da Juíza Flavia da Costa Viana. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
em exercício, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 09.11.2021.

Num. 42790298 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:09:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016090740700000041765819
Número do documento: 21111016090740700000041765819